Tribunal: STF
Processo: ARE 1601648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DEIXAR DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, ICMS DEVIDO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90, POR VINTE E CINCO VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DEFESA.
1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO DE REUNIÃO DO PRESENTE FEITO COM A AÇÃO PENAL N. 5024009-61.2021.8.24.0033 SOB ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA OU CONEXÃO INSTRUMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. ADEMAIS, FEITO SENTENCIADO. EXPRESSO ÓBICE PREVISTO NO ART. 82 DO CPP E SÚMULA 235 DO STJ. EVENTUAL SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, À LUZ DO ART. 66, III, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. OUTROSSIM, PLEITO QUE VISA "SEJA A PENA COMINADA AO SEU MÍNIMO LEGAL, SOPESADA EM FAVOR DO APELANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES ELENCADAS ACIMA, AFASTANDO AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E AGRAVANTES" QUE CARECE DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA OU AGRAVANTES RECONHECIDAS. PENA JÁ ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL AO FIM DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.
2. PRELIMINARES. 2.1 INVOCADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. LAPSO NECESSÁRIO NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. PLEITO RECHAÇADO.
2.2 ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA DE ACORDO COM AS PROVAS AMEALHADAS AO CADERNO PROCESSUAL E COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFACIAL AFASTADA.
3. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FULCRADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FALTA DO RECOLHIMENTO DO ICMS QUE, POR SI SÓ, CARACTERIZA O TIPO PENAL. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. DOLO GENÉRICO DE DEIXAR DE RECOLHER O IMPOSTO, SENDO IRRELEVANTE A INTENÇÃO DOLOSA DE SONEGAR. CONTUMÁCIA EVIDENCIADA. ADEMAIS, DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA INVEROSSÍMIL. RÉU FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO, DETENTOR DE INSTRUÇÃO SUFICIENTE ACERCA DAS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS E FISCAIS DO NÃO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS. ERRO DE PROIBIÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. OUTROSSIM, ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO DEMANDA, POR SI SÓ, O RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA CONDUTA DIVERSA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. TRIBUTO INDIRETO QUE, ADEMAIS, REQUER APENAS O REPASSE DOS VALORES AO FISCO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
4. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTE "INOMINADA DE BOA-FÉ DO AGENTE". NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO INDICA MENOR CULPABILIDADE DO RÉU. ADEMAIS, PENA INTERMEDIÁRIA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, STJ.
5. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. NÃO ACOLHIMENTO. FAZENDA PÚBLICA QUE POSSUI MEIOS PRÓPRIOS E EFICAZES PARA APURAÇÃO E COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA CRIMINAL. PRECEDENTES. PLEITO DESPROVIDO.
RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente